Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-24.2021.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA - CPF: 459.819.495-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO NICOLAU DA SILVA - CPF: 387.495.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUALBERTO PEREIRA SANTOS - CPF: 171.022.191-72 (ASSISTENTE), JAIRO CHITOLINA - CPF: 766.623.149-00 (ASSISTENTE), JOSE PATROCINIO DA SILVEIRA - CPF: 524.557.009-25 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1001124-24.2021.8.11.0053

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente:

JOSE VIEIRA

Recorridos:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA VEICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.º do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.

2.
Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade.

3.
Nos autos, há provas da alienação do veículo para o Sr.
PAULO NICOLAU DA SILVA em 10/11/2017.
Neste contexto, inexiste razão para não indicar não afastar a responsabilidade do demandado pelos débitos posteriores à data da venda do veículo.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo do veículo tipo Automóvel PALIO FIRE ECONOMY, ano 2011/2012, PLACA NUG 2634 sob a alegação de que o bem móvel fora alienado ao Sr. Laerte Mauricio Pereira, que posteriormente vendeu o veículo ao Sr. Paulo Nicolau da Silva em 10/11/2017, sendo este último o atual possuidor do automóvel, que, por sua vez, se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA da qual se insurgiu o autor, postulando pela reforma e, por consequência, a procedente dos pedidos iniciais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual o Parquet informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No caso concreto, há provas robustas acerca da alienação do veículo objeto dos autos, consoante DUT devidamente preenchido e com firma reconhecida.

A despeito do reconhecimento da alienação, o juízo de origem entendeu que, em razão da demandante não ter cumprido com o seu ônus de comunicar a venda junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 134 do CTB, os débitos decorrentes de infrações de trânsito incidentes sobre o veículo, deveriam permanecer em seu nome.

Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas a determinação de transferência de propriedade e de todos os débitos, a contar da alienação, não resulta em qualquer prejuízo à administração pública e ao fisco, pois, não há exclusão e/ou inexigibilidade dos débitos incidentes sobre o veículo, mas apenas a transferência da titularidade dos mesmos.

Neste contexto, é digno de nota ser pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação do artigo 134 do CTB, que preconiza ser obrigação do vendedor a comunicação da venda do automóvel junto ao DETRAN, notadamente quando há provas robustas da alienação e de que os débitos são posteriores a esta transação, como é o caso dos autos.

Em razão da mitigação do artigo 134 do CTB, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que quando o comprador coloca empecilhos para a transferência do veículo e demais obrigações (pagamento de multas, impostos, etc.), impõe-se a expedição de ofício ao órgão administrativo para que providencie tal obrigação, com supedâneo no artigo 497 do CPC.

Acerca dessa possibilidade, em casos idênticos, segue jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE OFICIAMENTO AO DETRAN PARA REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O título executivo judicial que constitui obrigação de fazer possui carga executiva a ensejar a adoção de medidas tendentes a assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento nos próprios autos do processo de conhecimento. PARA ASSEGURAR O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO, NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70064577778, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 04/05/2015)

Neste ponto, é digno de registro que a jurisprudência autoriza a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para a administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprida pelo comprador.

No caso dos autos o DETRAN/MT constou do polo passivo, portanto, tomou ampla ciência da discussão que envolve as partes, inexistindo razão para se considerar a demandante como responsável por débitos de qualquer natureza após a alienação.

Portanto, impõe-se a determinação de transferência da propriedade do veículo em questão ao Sr. Laerte Maurício Pereira, assim como as infrações de trânsito e débitos fiscais incidentes sobre o bem, após a celebração da compra do veículo.

Registre-se que todos os débitos pendentes sobre o veículo, assim como aqueles decorrentes da própria transferência devem ser anotados sob a responsabilidade do comprador, já que incontroverso nos autos a alienação do veículo a partir de 12.04.2019, conforme DUT acostado no id 153957463.

Posto isso, CONHEÇO do recurso, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de determinar que os entes públicos procedam à transferência da propriedade do veículo objeto dos autos ao Sr. Laerte Maurício Pereira, bem como os débitos incidentes sobre o bem, posteriores a abril/2019, inclusive as multas de trânsito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023